Tribunal: STF
Processo: ARE 656360
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Limitação do número de habilitados na fase anterior para participação na subsequente. Possibilidade. Abertura de novo concurso. Prazo de validade. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não viola a Constituição Federal a limitação, pelo edital do concurso, do número de candidatos que participarão das fases subsequentes do certame, ainda que importe na eliminação de participantes que, não obstante tenham atingido as notas mínimas necessárias à habilitação, tenham se classificado além do número de vagas previsto no instrumento convocatório.



    2. A Corte de origem concluiu, com base em normas infraconstitucionais e nos fatos e nas provas dos autos, que o prazo do concurso do qual participaram os ora agravantes já havia expirado quando da abertura da nova seleção.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.